Tribunal: TJDFT
Processo: 0723211-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. REVELIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, nas ações de cobrança, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, haja vista cuidar-se de causa com da qual resulta proveito econômico.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e restringiu a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa às hipóteses expressamente previstas no mencionado § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil: proveito econômico inestimável ou irrisório, ou muito baixo o valor da causa, o que não retrata a hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.